Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos etc. Conforme despacho anterior[1], fora aferido possível conflito de interesses entre a agravante, menor impúbere, com os interesses de sua genitora, que a representa, pois fora quem realizara a movimentação da quantia assegurada à menor cuja repetição faz o objeto deste agravo. É que, do alinhado como fundamento desse agravo, a genitora da agravante consumira integralmente o valor depositado em favor da filha, utilizando-o na quitação de dívidas pessoais e na aquisição de veículo-automotor a ser utilizado por seu atual companheiro na prestação de serviços. Diante dessa circunstância, antes de se apreciar o inconformismo formulado, e diante do reportado, fora determinada a oitiva da douta Procuradoria de Justiça, para que se manifestasse sobre a necessidade de nomeação de curador especial à agravante, conforme previsto no artigo 72, inciso I, do estatuto processual. A douta Procuradoria de Justiça, de sua vez, formulara manifestação[2] no sentido da ocorrência de evidente colisão de interesses da incapaz com os interesses de sua representante. Sustentara que a pensão assegurada à agravante, menor de idade, não traduz direito dos pais ou guardiães, os quais têm a obrigação de guarda e zelo pelos interesses da criança. Pontuara que, na hipótese, não afigura-se condizente com os interesses da agravante o pagamento de dívidas familiares ou aquisição de veículo para o companheiro da mãe laborar com o valor recebido a título de pensão pela menor, ficando evidente a colidência de interesses entre a infante e sua genitora. Oficiara, então, pela nomeação de curador especial para a agravante. Alinhados esses fatos processuais e patenteada a subsistência de evidente conflito de interesses entre a agravante e sua genitora, pois quem fruíra e usufruíra do importe cuja repetição é controvertida e havia sido destinado à infante, com lastro no artigo 72, inciso I, do estatuto processual, nomeio a Defensoria Pública curadora especial da agravante, devendo o órgão se manifestar no vertente agravo de instrumento, antes da apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21224936 - Pág. 1 (fl. 275). [2] - ID Num. 21353315 - Pág. 1/6 (fls. 277/282).